Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015813-46.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 70.520.317/0001-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MARELY LEBRE ROSA - CPF: 513.153.431-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REVISÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MORATÓRIOS.

1. Não se cogita de nulidade da sentença, se o tema pode ser examinado pela instância revisora, na forma do disposto no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

2. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME E MARELY LEBRE ROSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória sob no. 1015813-46.2020.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, julgou improcedentes os embargos e procedentes os pedidos formulados na ação, condenando os embargantes/apelantes ao pagamento de R$ 209.814,50, em decorrência do contrato que ampara a inicial, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 332.506.092, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Irresignados, os embargante/apelantes aduzem que o contrato bancário possui cláusulas abusivas, questionando especificamente os encargos moratórios, arguindo que os juros devem ser limitados à taxa de 1% ao mês e que diante do reconhecimento da excessividade das cobranças mencionadas, deve ser afastada a mora.

Pede o reconhecimento da aplicação de juros moratórios não superiores a 12% ao ano e a nulidade da sentença.

As contrarrazões vieram à id. 174874281.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa acerca da legalidade dos encargos estipulados no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 332.506.092, firmado em 30/06/2011, com taxa de juros remuneratórios de 2,14% ao mês (29,03% ao ano) (ID 174874185).

Pois bem.

De início, ressalto que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA –
CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.”
(TJ-MT 10100049720178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Acerca dos encargos da mora é preciso ressaltar que não se cogita de nulidade da sentença, se o tema pode ser examinado pela instância revisora, na forma do disposto no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

Diante disso, enfatizo que nos embargos monitórios defenderam os embargantes, ora apelantes, a incidência de cláusulas abusivas, questionando os juros remuneratórios incidentes, que alegam acima da taxa média praticada no mercado, bem como que os juros moratórios devem ser limitados à taxa de 1% ao mês e que, diante do reconhecimento da excessividade das cobranças mencionadas, deve ser afastada a mora.

A sentença do Juízo “a quo”, tratou tão somente da configuração da mora, entendendo que, no caso, tendo em vista que não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento ajustado.

Desta forma, necessário apurar, acerca dos encargos moratórios, que a
comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013) g.n.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que há previsão contratual de cumulação da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, é de ser manter a sentença que revisou o contrato e julgou parcialmente procedentes os Embargos monitórios e condenou as partes em sucumbência recíproca.

(N.U 1040524-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

No caso dos autos, analisando o contrato entabulado, verifica-se na Cláusula Oitava - Encargos Financeiros de Inadimplemento a incidência de:
a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional, calculada e debitada/capitalizada nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano, incidentes sobre os saldos devedores atualizados pela comissão de permanência, na forma do item anterior, calculados e debitados/capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; e c) multa de 2% calculada, debitada e exigida nas datas em que ocorreram pagamentos parciais, sobre os valores amortizados e, na liquidação da dívida, sobre o saldo devedor inadimplido, sensibilizados pelos encargos previstos nas alíneas “a” e “b”.

Desse modo, a referida cláusula dos encargos moratórios, de fato, se mostra abusiva, na medida em que cumulou a comissão de permanência com outros encargos moratórios, como os juros de 1% ao mês e multa de 2%.

Assim, nesse ponto, a sentença está a merecer reforma, para que a comissão de permanência seja excluída, permanecendo os demais encargos.

Ressalte-se, contudo, que tal fato não enseja a descaracterização da mora, haja vista que a comissão de permanência não engloba o valor da parcela do empréstimo, já que somente se aplica após ultrapassada a data de vencimento, sem o efetivo pagamento, de modo que não há falar em desequilíbrio contratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformar em parte a sentença hostilizada e, em relação aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de comissão de permanência, instituindo como penalidade de mora, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, mantendo os demais encargos moratórios pactuados. Por consequência, declaro

a sucumbência recíproca, rateando entre as partes, na proporção de 50%, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023